Tribunal: TJES
Processo: 0000188-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
-
AÇÃO
DE REGRESSO - SEGURADORA -
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS D
A
S

UNIDADES CONSUMIDORAS
SEGURAD
A
S
- HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO –
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA
- ART.
53, IV, ‘A’,
DO C
P
C –
FORO DO LOCAL DO DANO – SINISTRO OCORRIDOS EM DOIS MUNICÍPIOS DISTINTOS – NECESSIDADE DE CISÃO PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA -

RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação regressiva na qual se postula a reparação dos danos ocasionados às unidades consumidoras seguradas em decorrência de oscilação de tensão da rede elétrica, aplica-se a regra do art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, segundo a qual é competente o foro do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

2. Quanto a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, invocada pelo magistrado singular, que autoriza o consumidor a demandar no foro do seu domicílio, dos fatos ou do domicílio do réu (art. 101, I, CDC), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a “
prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor
” - (CC n. 21.829/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Primeira Seção, DJ de 15.5.2000).

3. Denota-se, pois, que no caso em apreço os danos decorrentes da oscilação da energia elétrica ocorreram em localidade distinta do foro escolhido para o ajuizamento da ação regressiva, inobservando a regra de competência insculpida no art. 53, IV, alínea “a”, do CPC, devendo, pois, ser acolhida a incompetência do juízo arguida pela apelante.

4. Como sabido a incompetência territorial não enseja a extinção do feito, devendo os autos serem remetidos ao Juízo competente.

5. No caso em apreço, no qual há cumulação dos pedidos de reparação de danos, com foros distintos entre si e daquele no qual fora ajuizada a demanda, impõe-se a cisão do feito e a consequente remessa aos juízos competentes.

6. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000188-87.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

Em razões recursais, a concessionária apelante afirma que a sentença restou omissa quanto a análise da exceção de incompetência suscitada na contestação, por meio da qual defende que o foro do local do dano é competente para processar e julgar a presente demanda regressiva, haja vista que os condomínios sub-rogados estão localizados nas cidades de Guarapari e Linhares.

Em que pese a narrativa recursal, verifico que a exceção de incompetência arguida em sede de contestação foi devidamente analisada e rejeitada pelo magistrado singular, por ocasião da decisão saneadora (id 8996236 – fls. 148/150).

Nada obstante, tenho que assiste razão à concessionária apelante quanto à incompetência do juízo singular para processar e julgar a presente ação de regresso.

Isto porque, nos termos do art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC é competente o foro do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

No caso a seguradora apelada ajuizou, no foro de Vitória/ES, ação regressiva postulando a reparação dos danos ocasionados às unidades consumidoras de Alessadra Niero Caliari, residente em Linhares/ES, e Condomínio do Edifício Marieli, localizado em Guarapari/ES.

Denota-se, pois, que os danos decorrentes da oscilação da energia elétrica ocorreram em localidade distinta do foro escolhido para o ajuizamento da ação regressiva, inobservando a regra de competência insculpida no art. 53, IV, alínea “a”, do CPC, devendo, pois, ser acolhida a incompetência do juízo arguida pela apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORO DE COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DANO. A REGRA ESPECÍFICA PREPONDERA SOBRE A GENÉRICA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela Seguradora em virtude dos prejuízos relativos a suposta variação/oscilação de tensa elétrica na rede de distribuição de energia administrada pela Concessionária ora agravante. 2. Desta feita, em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré. 3. Portanto, considerando que os fatos que originaram o dano objeto da ação ocorreram no Município de Vila Velha/ES (endereço do condomínio do edifício segurado), exsurge a incompetência territorial do juízo de origem, devendo os autos serem remetidos à redistribuição a uma das Varas Cível da Comarca de Vila Velha. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5001640-17.2024.8.08.0000 – Relator: DES. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA – 1ª Câmara Cível – Dj. 04.06.2024)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra de competência atinente aos autos, reclama a aplicação da regra insculpida no art. 53, inciso IV, “a”, em razão do critério da especialidade, havendo previsão expressa na norma processual civil de que, nas ações de reparação de dano, o foro competente é aquele em do lugar em que ocorreu o ato ou fato. 2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil. 3. Considerando que os fatos ocorreram em Municípios distintos, pode-se concluir que o Juízo de origem é competente apenas para a ação regressiva do dano ocorrido no Juízo de Vitória, afastando-se a competência para apreciar o pedido de reparação do dano ocorrido no Juízo de Serra, Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim. 4. Recurso desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002681-19.2024.8.08.0000 – Relator: DES. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA – 1ª Câmara Cível – Dj. 04.06.2024)

Outrossim, quanto a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, invocada pelo magistrado singular, que autoriza o consumidor a demandar no foro do seu domicílio, dos fatos ou do domicílio do réu (art. 101, I, CDC), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a “
prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor
” - (CC n. 21.829/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Primeira Seção, DJ de 15.5.2000).

Por oportuno, transcrevo julgado deste e. Tribunal de Justiça em idêntico sentido:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sub-rogação da empresa seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere (à empresa seguradora) as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado, de modo que, por exercer o direito em nome próprio, não pode a primeira (empresa seguradora) valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável. 2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5004150-71.2022.8.08.0000 – Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – 1ª Câmara Cível – Dj. 04.10.2022)

Como sabido a incompetência territorial não enseja a extinção do feito, devendo os autos serem remetidos ao Juízo competente.

No caso em apreço, no qual há cumulação dos pedidos de reparação de danos, com foros distintos entre si e daquele no qual fora ajuizada a demanda, impõe-se a cisão do feito e a consequente remessa aos juízos competentes.

Colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA FORNECIDA PELA CELESC. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA SEGURADORA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA. ART. 53, INCISO IV, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SINISTROS OCORRIDOS EM TRÊS MUNICÍPIOS DISTINTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSÁRIA CISÃO PROCESSUAL. MÉRITO PREJUDICADO QUANTO AO TERCEIRO SEGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5048396-73.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 25-10-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. TESE ACOLHIDA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA RÉ. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA QUE OUTORGA AO NOVO CREDOR TODOS OS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO PRIMITIVO, EM RELAÇÃO À DÍVIDA, CONTRA O DEVEDOR, NOS TERMOS DOS ARTS. 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. REEMBOLSO QUE SE REVESTE DE NATUREZA PRÓPRIA DE REPARAÇÃO DO DANO. INCIDÊNCIA DO ART. 53, VI, "A", DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO EVENTO DANOSO PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES REGRESSIVAS. PREDECENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE CISÃO DO FEITO PARA O ENVIO ÀS RESPECTIVAS COMARCAS, POIS, NA HIPÓTESE, TRATAM-SE DE FATOS OCORRIDOS EM DOIS FOROS DISTINTOS. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, CONFORME ART. 327, II, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"(...) 1. Causa de pedir que versa sobre reparação de danos. Competência no local dos fatos. Inteligência do art. 53, IV, "a", do Código de Processo Civil. 2. Pleito inicial que abarca sinistros havidos em diversas localidades. Incompetência do juízo da capital. 3. extinção parcial da lide, contudo, inviável. Observância à celeridade processual e prescrição. Cisão do feito para remessa às comarcas competentes para cada pedido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5022569-66.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Raulino Jacó Bruning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 02-12-2021).
(TJSC, Apelação n. 5023108-94.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ANULAR a sentença recorrida, porquanto proferida por juiz incompetente, e determinar o retorno dos autos à origem para a devida cisão processual.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.